Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-76.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000561-76.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ROSENILZA ARAUJO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELO
ART. 2º, §4º DA LEI N.
11.738/2008. 1/3 DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EXERCÍCIO DA JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA PREVISTO NA LEI FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PERCEBIDOS PELA SERVIDORA SOB O MESMO TÍTULO. ENTE MUNICIPAL QUE GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8000561-76.2018.8.05.0183
, de Olindina, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e Apelada
ROSENILZA ARAUJO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA